Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES PRATICADO CONTRA IDOSO (ART. 155, CAPUT, C/C, ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, §§3o E 3o DO CP. SÚMULA No 269/STJ. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CONDENADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o ilícito em análise, a condenação do apelante é medida que se impõe. Condenação mantida.
2. Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, impende notar que os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a configuração ou não da reincidência; e, c) as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Por sua vez, a Súmula no 269 do c. STJ dispõe que: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3. Embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de reincidência do apelante impede, por força legal, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.
4. Tratando-se de acusado reincidente e que possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, não se aplicando a Súmula no 269/STJ.
5. Recurso improvido.